Tribunal: TJMT
Processo: 1024567-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1030983-92.2019.8.11.0041 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra o agravante, deferiu em parte a tutela de urgência vindicada na Exceção de Pré-Executividade, para suspender o protesto no 7010237, referente à CDA no 1667203.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel gerador do débito executado e do protesto ficou para sua ex-cônjuge, conforme partilha homologada em 10/11/2014.
Aduz que “com a homologação de seu divórcio do Agravante em 10/11/2014, onde restou o imóvel partilhado a sua ex-cônjuge, o Agravante deixou definitivamente de exercer a qualidade de possuidor de fato do imóvel ou poder de exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, e ainda, perdeu qualquer direito de usar, goza r, dispor, fruir ou direito de reaver a posse do imóvel, pressupostos estes, inerentes ao direito de propriedade e a titularidade do domínio útil, conforme acima disposto, não fazendo jus, figurar o Agravante como sujeito passivo do referido imóvel que gerou os IPTU’s, e consequentemente, os protestos discutidos neste Recurso”.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para sustação dos efeitos restritivos/positivos dos protestos apresentados pela exequente ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, referente às Certidões de Dívida Ativa no 1258109 e 1503251 até o julgamento do mérito do presente recurso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
In casu, extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1030983-92.2019.8.11.0041 em desfavor de LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO, visado o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito nas CDA’s nos 1258109, 1503251 e 1667203 referentes ao exercício de 2016, 2017 e 2018, no valor de R$ 37.264,51 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), quando do ajuizamento da demanda.
Ao apresentar a Exceção de Pré-Executividade, o agravante requereu a suspensão dos efeitos dos protestos das CDA’s. que foi deferida parcialmente pelo Juízo a quo, o que motivou a interposição do presente recurso.
Pois bem.
A discussão travada no feito é quanto a responsabilidade na quitação do tributo, já que o agravante sustenta ser parte ilegítima, uma vez que no divórcio homologado judicialmente em 10/11/2014 ficou acordado que o imóvel gerador da dívida ficou para sua ex-cônjuge, tendo esta a posse desde a homologação do formal de partilha.
Sobre o IPTU, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que “o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
O art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU, vejamos:
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
Ainda sobre o assunto, a Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
Súmula 399 - “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.
Por sua vez, o município de Cuiabá na Lei Complementar no 043/1997 (Código Tributário Municipal) manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte. Colhe-se dos artigos 210 e 201, da referida norma.
Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.
Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:
I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;
II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.
Por outro lado, o IPTU é imposto cuja obrigação recai sobre a coisa (propter rem) e não sobre o sujeito devedor (propter personam), de sorte que o próprio imóvel responde pela dívida, independentemente de quem seja o proprietário ou possuidor.
Ademais, o art. 130 do CTN traz que:
Art. 130 - Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
In casu, embora a transferência do imóvel para a ex-cônjuge do recorrente tenha se dado apenas no ano de 2017, verifica-se que esta detém a posse desde novembro de 2014 quando da homologação judicial do divórcio, o que implica em reconhecer, por ora, sua reponsabilidade sobre a quitação da dívida.
Neste sentido, o entendimento do STJ firmado no REsp 1073846/SP, Tema 209, vejamos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.
1. A incidência tributária do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR (de competência da União), sob o ângulo do aspecto material da regra matriz, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município (artigos 29, do CTN, e 1o, da Lei 9.393/96).
2. O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, à luz dos artigos 31, do CTN, e 4o, da Lei 9.393/96, são os contribuintes do ITR.
3. O artigo 5o, da Lei 9.393/96, por seu turno, preceitua que: "Art. 5o É responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional)."
4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel.
5. Consequentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN, verbis:
"Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Vide Decreto Lei no 28, de 1966) (...)"
(...) (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)
Assim, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos restritivos/positivos dos protestos apresentados pela exequente ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, referente às Certidões de Dívida Ativa no 1258109 e 1503251 até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator